Tribunal: TJES
Processo: 5019876-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019876-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBERSON MOULIN SILVA

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado objetivando a revogação da prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa sustenta violação de domicílio, primariedade, residência e trabalho fixos, desproporcionalidade da prisão e possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias da abordagem policial configuram fundadas razões aptas a legitimar o ingresso em domicílio sem mandado judicial em crime permanente; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada policial em domicílio sem mandado se legitima quando se trata de crime permanente e existirem fundadas razões indicativas de flagrante, conforme entendimento reiterado do STF, STJ e TJES, o que se verifica diante de denúncias prévias, campana, visualização de buchas de maconha no interior da residência e forte odor de cocaína.

4. O rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento aprofundado da matéria fática, de modo que discussões sobre a validade da prova demandariam dilação probatória incompatível com a via eleita.

5. A grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (mais de 3 kg de cocaína), o arsenal encontrado (50 munições calibre 9mm), o material para preparo e embalo das substâncias e o numerário em espécie evidenciam a gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar, em razão de eventual aplicação futura do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não prospera, pois o prognóstico de pena somente pode ser realizado após sentença, não sendo possível antecipar regime mais brando na via estreita do habeas corpus.

7. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. Não sendo apresentadas provas capazes de afastar a legalidade do ato impugnado, e estando demonstrados os fundamentos da custódia, tornam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial se legitima quando, em crime permanente, existirem fundadas razões objetivas previamente constatadas, como visualização de drogas e odor de entorpecentes oriundos do interior do imóvel.

2. A apreensão de grande quantidade de drogas, munições e instrumentos do tráfico evidencia a gravidade concreta da conduta e autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A via estreita do habeas corpus não admite exame aprofundado da prova nem prognóstico de regime prisional futuro para fins de alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; CP, art. 69; CPP, arts. 302 e 303.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022; TJES, HC nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02/02/2024; TJES, HC nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 12/04/2023; TJES, HC nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 28/03/2022; STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/12/2021; STJ, AgRg no RHC 190.569/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
CLEBERSON MOULIN SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DAS GARANTIAS DA 4ª REGIÃO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, que, na ação penal nº 5013916-13.2025.8.08.0011, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ilicitude das provas obtidas através do ingresso irregular em domicílio, bem como por se tratar de réu primário, com residência e emprego fixos, ressaltando, também, a desproporcionalidade da medida, por fazer jus à minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 18/11/2025 (ID 17108389).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 17181003.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 17292943).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
CLEBERSON MOULIN SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DAS GARANTIAS DA 4ª REGIÃO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, que, na ação penal nº 5013916-13.2025.8.08.0011, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ilicitude das provas obtidas através do ingresso irregular em domicílio, bem como por se tratar de réu primário, com residência e emprego fixos, ressaltando, também, a desproporcionalidade da medida, por fazer jus à minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória, policiais militares receberam informações de que o ora paciente armazenava grande quantidade de drogas em sua residência, a mando de terceiro, e utilizava motocicleta para distribuí-las. Em campana no local, os agentes o abordaram ao chegar ao imóvel, onde visualizaram buchas de maconha e sentiram odor de cocaína.

Relata a denúncia, ainda, que, diante do flagrante, ingressaram na residência e apreenderam 05 (cinco) buchas de maconha, 364 (trezentos e sessenta e quatro) pinos de cocaína, dois pacotes com 2,425 kg (dois quilos e quatrocentas e vinte e cinco gramas) de cocaína, balanças de precisão, 50 (cinquenta) munições calibre 9mm, além de dinheiro em espécie encontrado em bolsas e na estante, a saber:

(...) 02 de outubro de 2025, por volta das 16h30, na Rua Walace de Castro de Barbosa, n.º 270, bairro Vilage da Luz, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo, mantendo em depósito e guardando as drogas vulgarmente conhecidas como “maconha” e “cocaína” com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 21/22 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 23, ambos do ID 80004777. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado foi flagrado mantendo em depósito munições de uso restrito, conforme Boletim Unificado de n.º 59295173 - ID 80004777.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que policiais militares receberam informações dando conta de que o Denunciado estaria armazenando volume expressivo de entorpecentes em sua residência, localizada na Rua Walace de Castro, nº 270, bairro Village da Luz, nesta cidade, a mando de Darlan Pereira do Nascimento, principal responsável pelo tráfico de drogas no bairro Fé e Raça, também situado nesta urbe.

Constava da notícia ainda que o Denunciado utilizava uma motocicleta Honda CG 160 Fan, cor prata, placa RBD0G18, para distribuir os ilícitos.

Em posse dessas informações, policiais militares realizaram campana próximo ao endereço supracitado. Após algum tempo, o Denunciado chegou à residência a bordo de uma motocicleta e portando uma pequena bolsa.

Do lado externo do imóvel, foi possível a visualização pelos policiais de 05 (cinco) buchas de substância análoga a “maconha” em cima de uma estante, além de sentirem forte odor de substância similar a “cocaína”. Realizado contato com o Denunciado, ele informou que as buchas seriam para seu consumo pessoal e que o odor de “cocaína” provinha de uma bolsa que continha o referido material em seu interior.

Diante do estado flagrancial, os agentes da lei adentraram a residência, ocasião em que foram recolhidas as 05 (cinco) buchas acima indicadas. No interior da referida bolsa foram localizadas 13 (treze) cargas, totalizando 364 (trezentos e sessenta e quatro) pinos de substância similar a “cocaína”; oito embalagens de sacolé e dois pacotes contendo aproximadamente 2,425 kg (dois quilos, quatrocentos e vinte e cinco gramas) de substância semelhante a “cocaína”, 03 (três) balanças de precisão e 50 (cinquenta) munições CBC calibre 9mm.

No interior da bolsa que o Denunciado portava ao chegar à residência foram encontrados mais 56 (cinquenta e seis) pinos de substância similar a “cocaína” e a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) em espécie. Ao lado da bolsa, na estante, foi arrecadada a quantia de R$1.914,00 (mil novecentos e quatorze reais). (...)

O impetrante sustenta a existência de violação de domicílio, afirmando, em suma, que a confissão informal por parte do paciente não viabiliza a entrada em residência.

Destaco que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Desse modo, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando que a guarnição policial pode visualizar buchas de maconha dentro do domicílio do paciente, após a realização de campana no local, além do forte odor de entorpecentes, restaram demonstradas, ao menos em uma análise perfunctória, as fundadas razões para a entrada no domicílio, sendo outros indicativos relacionados às provas que envolveram a abordagem incompatíveis com o rito abreviado do presente
writ
.

Com o mesmo entendimento, os julgados desta Corte de Justiça a seguir ementados:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 12 E 16, P.U., INCISO IV (2X) DA LEI 10.826/06 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATIVIZAÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DO ATO - ORDEM DENEGADA. 1. A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não se evidencia violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática. 3. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 02/Feb/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO POR POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS DA AÇÃO POLICAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Como se sabe, “o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 2. No caso concreto, ainda que não houvesse a autorização do paciente para ingresso no domicílio do acusado, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévias denúncias anônimas, campana policial, averiguação de que se tratava de pessoa foragida do sistema prisional e ainda visualização de grande quantidade de drogas pela janela da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas. Precedentes. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, j. 12/Apr/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06, E ART. 329 NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. 2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 2. No tocante às alegações de insuficiência probatória a um dos pacientes, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 28/Mar/2022)

Assim, não vislumbro, nesta seara, a ilicitude da prova indiciária, como defende o impetrante.

Ademais, “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

E, no caso em comento, foram apreendidos com o paciente mais de 3kg (três quilos) de cocaína, além de 50 (cinquenta) munições, material para embalo e preparo das drogas e quantia relevante em espécie, o que autoriza a prisão preventiva ora combatida pela gravidade concreta da conduta.

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que, “
em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Importa salientar, por fim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.